Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DECOTE. PENA MÍNIMA. INVIÁVEL. QUANTIDADE DA DROGA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INVIÁVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. SEM READEQUAÇÃO DO REGIME. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PERDA DE BENS. MANTIDO PERDIMENTO. VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO RÉU PARA DEMANDAR A RESTITUIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O "caput" do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aponta crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas, fazendo incidir as penas de seu preceito secundário.

2. A materialidade e a autoria pela prática do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto provatório acostados aos autos, especialmente pela confissão judicial do acusado, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, com a prisão em flagrante, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudo de exame pericial, evidenciando que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita.

3. Ostentando o réu apenas uma condenação definitiva por fato e data do trânsito em julgado anterior ao crime descrito na denúncia, pode ser utilizada a anotação penal para fins de reincidência, afastando-se a análise negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, sem que isso implique em "reformatio in pejus", uma vez que a pena final não será fixada em patamar superior ao estabelecido na sentença.

4. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2206, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, 22 (vinte e duas) porções de “maconha”, perfazendo a massa líquida de 17.700,00g (dezessete mil e setecentos gramas); e 22 (vinte e duas) porções de “maconha”, com massa líquida de 2.400,00g (dois mil e quatrocentos gramas) autorizam o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

5. Viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, tendo em vista que a autoridade sentenciante a empregou para corroborar o acervo probatório e fundamentar o seu convencimento, sendo o caso de incidência da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Não havendo comprovação nos autos de que o Estado negou ao representado suas necessidades básicas, não se aplica a Teoria da Coculpabilidade, e tampouco se deve invocá-la a fim de justificar a prática de delitos.

7. O apelante é reincidente e foi condenado à pena superior a quatro anos, portanto, o regime inicial fechado se mostra mais adequado para atender aos fins de prevenção e reprovação do delito.

8. O tempo que o réu ficou recolhido, preventivamente, não enseja detração de regime, nos moldes do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.

9. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17.5.2017. Informativo 865).

10. Dispensável a habitualidade na utilização do veículo para a prática de crime de tráfico de drogas e, comprovado inequivocamente que o automóvel foi utilizado para essa finalidade, deve ser mantido o decreto de seu perdimento. Ademais, negando a propriedade do veículo, há ausência de legitimidade do réu para demandar a restituição de bem alheio, seja em nome próprio ou de terceiro.

11. Recurso parcialmente provido.